Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724289-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DA COSTA COELHO, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, VINICIUS DA COSTA COELHO, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Valores Depositados em Conta - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual rejeitou a impugnação à penhora. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade de verbas depositadas em contas bancárias, mesmo sem se tratar de conta poupança em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assim, entendendo ser possível a penhora de verba salarial, contraditório seria considerar impenhorável as verbas depositadas em contas bancárias, com natureza de aplicação financeira, distintas da remuneração do mês atual, a qual perdem a natureza alimentar e não são utilizadas, em primeira análise, para sustento da parte e de seus familiares. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Assim, não tendo sido demonstrado se tratar de valores depositados em caderneta de poupança, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator